Tribunal: TJMT
Processo: 1035236-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035236-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PESCADORES ESPORTISTAS LAGO NORTE - CNPJ: 45.024.531/0001-52 (AGRAVANTE), HIONATA ONEVAN NEUBURG GRAFF - CPF: 047.589.051-50 (AGRAVADO), FABIO MARRE FELIX - CPF: 707.965.521-85 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO AUGUSTO BARASUOL - CPF: 001.471.431-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Associação
contra
decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita nos autos de Ação de Embargos de Terceiro. A agravante sustenta não possuir condições financeiras para arcar com as custas e despesas processuais, por se tratar de associação sem fins lucrativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a pessoa jurídica sem fins lucrativos faz jus à gratuidade da justiça diante da ausência de comprovação de insuficiência de recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 98 do Código de Processo Civil assegura a gratuidade da justiça à pessoa jurídica que demonstrar insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais.

Nos termos do artigo 99, § 2o, do CPC, cabe ao juiz indeferir o pedido se houver elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

A Súmula 481 do STJ estabelece que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, deve comprovar sua impossibilidade financeira para obter o benefício da gratuidade.

No caso concreto, a agravante não apresentou documentos suficientes para demonstrar sua hipossuficiência, como extratos bancários, balanço patrimonial ou certidões negativas de bens.

Elementos constantes nos autos indicam que a associação possui patrimônio e realiza eventos esportivos, o que afasta a presunção de insuficiência financeira.

A manutenção de uma associação em atividade implica custos mínimos, reforçando a necessidade de comprovação objetiva da hipossuficiência.

Precedentes jurisprudenciais do STJ e dos tribunais estaduais corroboram a necessidade de demonstração efetiva da incapacidade financeira da pessoa jurídica para a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pessoa jurídica sem fins lucrativos somente faz jus à gratuidade da justiça se comprovar, de forma efetiva, sua impossibilidade financeira de arcar com as despesas processuais.

A mera alegação de ausência de fins lucrativos não gera presunção de hipossuficiência, cabendo à parte requerente o ônus da prova.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98 e 99, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; STJ,
AgInt
no
AREsp
1228850/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 19.06.2018,
DJe
25.06.2018; STJ, REsp 1281360/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.06.2016,
DJe
01.08.2016; TJMT, AI 1010532-33.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 24.07.2023,
DJe
27.07.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
Associação dos Pescadores Esportistas Lago Norte
em face de
Hionata

Onevan

Neuburg
Graff,
contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela Associação nos autos da Ação de Embargos de Terceiro no 1000757-79.2023.8.11.0101.

Em síntese, sustenta fazer jus ao benefício da gratuidade judiciária, ao fundamento de que não te
m
condições financeiras para arcar com as custas e despesas processuais,
já que se trata de associação sem fins lucrativos.

Foi
conced
ido o pedido
a liminar para suspender os efeitos da decisão que determinou o recolhimento das custas processuais até o julgamento do mérito do pedido
(id 258597162)

Decorreu o prazo sem apresentação de contraminuta pelo agravado
(id 265980281).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso tem como cerne a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica sem fins lucrativos,
já que a decisão recorrida indeferiu tal pleito sob o fundamento de que a
s circunstâncias que circundam o pedido não condizem com a necessidade alegada.

A controvérsia dos autos reside na verificação da real incapacidade financeira da agravante para suportar os encargos processuais, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil (CPC) e da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
.

O artigo 98 do CPC dispõe:

"A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei."

Por sua vez, o artigo 99, § 2o, do mesmo diploma estabelece que:

"O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos."

A Súmula 481 do STJ, por sua vez, fixa o entendimento
de que "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais."

Dessa forma, não há presunção de hipossuficiência para pessoas jurídicas, sendo ônus da parte requerente comprovar a necessidade do benefício, conforme disposto o artigo 99, § 2o do CPC.

No caso em apreço, o Juízo de origem determinou a comprovação da hipossuficiência, em observância ao art. 99, §2o do CPC, e a Agravante não apresentou documentos capazes de demonstrar sua real incapacidade financeira
.

Pelo contrário, há nos autos elementos objetivos que indicam a existência de patrimônio e atividade econômica, circunstância que afasta a presunção de insuficiência financeira.

Assim é, porque a Agravante é proprietária de um imóvel de 31.005,89 metros quadrados, denominado "Rancho Lago Norte", situado na Rodovia BR 163, KM 887; a entidade realiza eventos esportivos
, atividade que, em regra, envolve patrocínios, taxas de inscrição e premiações. Isto é, n
ão há prova de que a Associação esteja inativa ou que seus eventos sejam gratuitos, o que indicaria total ausência de receitas.

Ademais,
não apresentou extratos bancários, balanço patrimonial, declaração de inexistência de faturamento, certidão negativa de bens ou quaisquer
outros documentos que pudessem demonstrar efetiva
incapacidade financeira.

Em conclusão,
o contexto fático revela que a associação é privada e se dedica à produção e promoção de eventos esportivos, que não são gratuitos.

Além disso, a manutenção de uma associação em atividade implica custos mínimos, o que reforça a necessidade de comprovar a hipossuficiência financeira para a concessão da gratuidade da justiça.

Se não há a comprovação da hipossuficiência, agiu com acerto a decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA – ASSOCIAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA BENESSE – RECURSO
DESPROVIDO.

"O fato de se tratar de associação sem fins lucrativos, por si só, não gera direito à isenção no recolhimento das custas do processo, e para obtenção do benefício é mister a demonstração de miserabilidade jurídica". (
REsp 1281360/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2016,
DJe
01/08/2016). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1228850 SP 2018/0001040-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/06/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/06/
2018)
”
(TJMT - 1010532-33.2023.8.11.0000, Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 24/07/2023, Data de Publicação: 27/07/2023)

No contexto, não há fundamentos jurídicos para a reforma da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025